Tribunal: TJPA
Processo: 0802401-74.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802401-74.2020.8.14.0000
PACIENTE: IMAJAKSON SOUZA SAMINES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar. tráfico de drogas e associação para o tráfico. prisão preventiva.

alegação de nulidade diante da interceptação telefônica do paciente ter sido realizada de forma precária, produzindo provas ilícitas. improcedência. observância dos requisitos da lei nº 9.296/1996. decisão devidamente fundamentada pelo magistrado
a quo
. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem conhecida e denegada. decisão unânime.

1.

A Lei nº 9.296/1996, prevê requisitos taxativos para a concessão da quebra de sigilo telefônico, quais sejam, ordem emanada do juiz competente para ação principal; indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal; impossibilidade de a prova ser feita por outros meios disponíveis; o fato investigado se constituir em infração punida com pena de reclusão; e, existência de investigação criminal ou instrução processual penal.

2.

Da análise dos autos, verifica-se que a interceptação telefônica foi deferida por ordem de juiz competente, com motivação adequada aos comandos do artigo 5º da Lei n. 9.296/1996 e do artigo 93, IX, da Constituição Federal/88, respeitando os requisitos previstos em lei. Assim, não observo flagrante ilegalidade capaz de ensejar a nulidade das provas obtidas por monitoramento telefônico, tampouco das provas derivadas dos resultados da interceptação. A
s nulidades apontadas não restaram comprovadas, sobretudo, se considerarmos o
decisum
combatido e as demais decisões e informações da autoridade coatora, ressaltando que as interceptações foram realizadas de forma regular e não contrariaram o que determina a Carta Magna e a legislação específica.

3.

Ademais, não há qualquer dado concreto e inequívoco que comprove os fundamentos da impetração relativamente à suposta ilegalidade das interceptações telefônicas realizadas nos autos da ação penal, em especial quanto à suposta ausência de indícios de participação do paciente, ou da promoção prospectiva, descabendo, assim, em sede de
habeas corpus
, a realização de uma análise probatória mais acurada.

4.

Constata-se que o decreto preventivo do coacto já foi analisado no julgamento da impetração antecedente (HC nº
0800022-63.2020.8.14.0000
), tendo esta Eg. Seção de Direito Penal entendido pela sua motivação idônea e consequente legalidade, denegando a Ordem por unanimidade. Além disso, a prisão do paciente decorre de novo título judicial, qual seja a sentença penal condenatória, proferida no dia
23/03/20
, a qual condenou o coacto
à pena de 10 (dez) anos de reclusão, e 1400 dias-multa, em regime inicial fechado,
pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, negando-lhe, o magistrado, o direito de recorrer em liberdade, ao entender que permanecem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, conforme decisões denegatórias inseridas nos autos, não havendo que se falar, portanto, em ilegalidade da custódia. Observa-se, ainda, que a tese de precariedade da interceptação telefônica foi debatida em outros momentos, a exemplo do que restou firmado no próprio édito condenatório.

5.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e
denegar a Ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento virtual presidido pela Exmo. Des. Leonan Cruz.

Belém. (PA), 12 de maio de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
IMAJAKSON SOUZA SAMINES,
condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 33 e 35 da Lei 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal.

Afirma, o impetrante, que o coacto teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Aduz que tanto a denúncia quanto a custódia cautelar decorreram de investigação policial baseada unicamente em escutas telefônicas de prospecção. Relata que com a prisão em flagrante que resultou no indiciamento dos corréus Flavia e Marquinho, a autoridade policial requisitou a quebra dos dados e sigilo telefônico dos aparelhos telefônicos em posse de ambos e, posteriormente, foi determinada a quebra de dados e sigilo telefônico de forma genérica de números de telefone que estivessem registrados nos referidos aparelhos, dentre eles o do paciente.

Alega, em suma, que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, uma vez que a decisão que determinou a quebra de dados e sigilo telefônico se deu de forma genérica, arbitrária e desarrazoada, violando a intimidade de pessoas, como o paciente, sem qualquer indício de materialidade e autoria ou vínculo minimamente comprovado com a referida investigação. Assevera, ainda, que o
decisum
se baseia em prova ilícita e nula. Por esses motivos, requereu a revogação da custódia, e a declaração de nulidade da interceptação telefônica que sustenta todo o processo em relação ao paciente.

A liminar foi indeferida (ID nº 2889292) e as informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 2894161). O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
(ID nº 2899291).

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos, das informações prestadas pelo juízo singular e da peça acusatória que, em 12/02/2019, por volta das 16h, uma equipe da Polícia Civil, após receber a informação da comercialização de entorpecente no bairro Jaderlândia, na cidade de Castanhal, dirigiu-se à Rua Adelino Leonardo Ferreira, 34, realizou campana próximo ao imóvel e percebeu uma grande movimentação de pessoas. “
Em seguida, os Policiais Civis entraram na residência, ocasião em que o denunciado
Marcos Santos
empreendeu fuga pelo quintal, enquanto que sua companheira
Flávia Portilho
permaneceu no imóvel. Ato contínuo, realizaram revista e localizaram
39 (trinta e nove) petecas de “
cocaína
”, 03 (três) petecas de “
óxi”,
balança de precisão, embalagens plásticas, tesoura
, a quantia em espécie de R$ 64,00 (sessenta e quatro reais) e 02 (dois) aparelhos celulares, o que culminou na prisão em flagrante de
Flávia”.
A autoridade policial representou pela prisão preventiva de
Marcos dos Reis Santos,
sendo decretada pelo juízo
a quo
na audiência de custódia realizada no dia
13/02/2019,
ocasião em que também converteu a prisão em flagrante de
Flávia
em preventiva
.
Em
22/02/2019,
o delegado responsável pelo inquérito representou pelo afastamento de sigilo de dados nos aparelhos apreendidos. O Ministério Público se manifestou favorável ao pleito e a autoridade judiciária deferiu a medida cautelar, determinando a notificação dos agentes, em
21/03/2019.
Prosseguiu a autoridade coatora aduzindo que d
urante a prisão em flagrante da denunciada Flávia, tramitava nesta circunscrição a medida cautelar de interceptação telefônica denominada “Feedback”, em que foi apurado a participação de
Imajackson Sousa Samires como fornecedor de entorpecente no Município de Castanhal
, inclusive determinava que a entrega da droga fosse realizada na borracharia de Josuel. No dia 06 de junho, o Delegado de Polícia Civil representou pela prisão preventiva e busca e apreensão de
Imajakson Sousa Samires,
Eduardo Siqueira dos Santos e
Josuel Piedade Conceição
. No decorrer das investigações, ficou configurada a conexão probatória, considerando que os denunciados Marcos e Flávia supostamente seriam os distribuidores do material entorpecente e os representados os
responsáveis pela comercialização
. Além disso,
no interim da interceptação telefônica, o agente
Imanjakson
determinou que os compradores se dirigissem à borracharia localizada na BR 010, Posto Texas, neste Município, local onde o corréu Josuel supostamente exerce sua profissão, a fim de receberem o material Entorpecente.

Em 10 de junho de 2019, o juízo decretou a prisão preventiva do paciente
, de Josuel Piedade Conceição e Eduardo Siqueira dos Santos
, assim como deferiu as buscas e apreensões nas residências pleiteadas. Os mandados foram cumpridos em 13 de junho.
Na diligência realizada na borracharia, foi localizado um rascunho contendo o telefone de Imanjakson, fator em que os interliga
. Além disso,
no interrogatório perante à autoridade policial o corréu Josuel declarou que comercializava “cocaína” e “maconha” no seu local de trabalho
a pedido de Imajakson e recebia a quantia de R$ 10,00 (dez reais) por cada venda
.
No dia 08 de julho último, o Órgão Ministerial realizou aditamento à denúncia e incluiu no polo passivo

Imajakson Sousa Samires
, Eduardo Siqueira dos Santos e Josuel Piedade Conceição, devidamente qualificados, sob atribuição de os agentes terem praticado o crime de
tráfico ilícito de entorpecente e associação para o tráfico
. Em 09 de julho, esta autoridade judiciária determinou a notificação dos denunciados
. Informou, ainda, a autoridade coatora que: “
Em 09 de julho, esta autoridade judiciária determinou a notificação dos denunciados. O paciente foi notificado em 16 de julho e em 31 de julho apresentou defesa preliminar. Denúncia recebida em 13 de agosto e designada audiência de instrução e julgamento para 04 de setembro último, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas ministeriais Markes Deivison Sousa da Silva, Lorrana Tifany da Silva Farias, João Henrique Lima da Silva, Mateus dos Santos Almeida, Evanderson Pinheiro da Silva, Rodrigó Paggi, testemunhas de defesa Gleiciane Souza Oliveira, Washington da Silva Loiola, a informante Roaak Petronila dos Santos, assim como os acusados foram interrogados. Após o encerramento da instrução, a defesa do paciente pleiteou a juntada da integralidade dos autos de interceptação telefônica, a transcrição das conversas que foram citadas no aditamento da denúncia, a localização das estações de rádio base ERBS, o registro de todas as chamadas realizadas e recebidas durante o período de interceptação. Por sua vez, esta autoridade deferiu o pedido e determinou a expedição de ofício à autoridade policial, a fim de remeter as informações em 10 (dez) dias. Ultrapassado o elastério, não houve resposta, motivo pelo qual o ofício foi reiterado em 10 de outubro de 2019
.
A resposta foi protocolada na mesma data. Foram apresentados memorias escritos pelo Ministério Público e pelos acusados Imajakson Sousa Samires, Eduardo Siqueira dos Santos e Flávia Camila dos Santos Partilho, restando apenas a apresentação de memoriais pelo acusado Josuel Piedade Conceição. Por fim, os requisitos previstos no artigo 312 do CPP, os quais restringem a liberdade do paciente, ainda se encontram persentes, em especial a garantia da ordem pública, considerando a gravidade do caso concreto e o risco de reiteração criminosa é iminente.”.
Em 23/03/20, a sentença foi prolatada, condenando o paciente à pena de 10 (dez) anos de reclusão, e 1400 dias-multa, em regime inicial fechado, assim como os corréus Flávia Camila dos Santos Portilho, Eduardo Siqueira dos Reis e Josuel Piedade Conceição, todos pela prática dos crimes tipificados no art. 33,
caput,
e art. 35, ambos da Lei 11.343/06. Inconformado, o coacto interpôs recurso de apelação, em data recente de 27/03/20.

Eis a suma dos fatos.

Ab initio
, cumpre esclarecer que este é o segundo
writ
impetrado em favor do paciente, referente a mesma ação penal. O primeiro
habeas corpus
de nº 0800022-63.2020.8.14.0000, distribuído também sob minha relatoria, foi julgado por esta Seção de Direito Penal, em 04/02/20, cuja Ordem foi conhecida e denegada, à unanimidade.

Cinge-se a presente impetração à

alegação de ilegalidade da prisão preventiva do coacto, tendo em vista que se baseou em provas ilícitas adquiridas por meio da interceptação telefônica do paciente, a qual se deu de forma precária, vez que o
decisum
que deferiu a referida interceptação carece de fundamentação concreta e idônea. Sustenta, o impetrante, que não havia dado específico que envolvesse a pessoa do paciente em situação delituosa diretamente investigada, mas que o seu nome só foi cogitado por meio de constatação ilegal e abusiva.

A despeito de toda a argumentação da defesa, verifica-se que as nulidades apontadas não restaram comprovadas, sobretudo, se considerarmos o
decisum
combatido e as demais decisões e informações da autoridade coatora, ressaltando que as interceptações foram realizadas de forma regular e não contrariaram o que determina a Carta Magna e a legislação específica.

Especificamente quanto ao argumento de que inexiste fundamentação concreta e idônea para o deferimento das interceptações telefônicas, não merece prosperar. Senão vejamos parte que interessa do
decisum, verbis
:

“
A quebra de sigilo de dados telefônicos tem como objetivo trazer aos autos informações como hora, local, e duração das chamadas, bem como os chips utilizados no aparelho telefônico e os responsáveis pelas linhas telefônicas. Assim, o objetivo é incluir na investigação delitiva elementos materiais e indícios de autoria que ajudem a elucidar os fatos e, por conseguinte, elucidar o presente caso.

Como é cediço, o art.5º, XII, da CF, dispõe que a cláusula da reserva de jurisdição incide exclusivamente sobre as comunicações telefônicas, cujo sigilo apenas poderá ser afastado pelo Judiciário, para fins de investigação criminal.

A doutrina se inclina, ainda, para a possibilidade de adoção dos mesmos requisitos para a quebra do sigilo de dados, valendo-se da redação tendente à interpretação dicotômica do supracitado artigo constitucional. (...) A obtenção de dados telefônicos, sob o ponto de vista probatório, não é tão rica quanto a interceptação telefônica, mas não pode desprezar sua importância. A depender do caso, registros telefônicos podem servir de importante instrumento para demonstrar que o agente se comunica com determinada pessoa, já que, com a identificação dos destinatários das ligações, o cruzamento de dados é capaz de permitir a identificação de coautoria na empreitada criminosa investigada. (...) Desde logo, necessário destacar que entendo plenamente viável a quebra de sigilo dos investigados, pois se vincula aos fatos investigados. Assim, não há equívoco no pleito. Quanto à necessidade, evidente que não se colherá qualquer indício de crime clandestino, sem que a prova seja obtida de forma sigilosa, pois a simples intimação das referidas pessoas nada elucida, em face da agilidade de comunicação entre os envolvidos, acarretando o esvaziamento de elementos. Desse modo, presente o caráter
ultima ratio
da medida e sua necessidade. A quebra do sigilo de dados telemáticos, em crimes dessa natureza, é o único meio possível de se comprovar a materialidade delitiva, para que, se o caso, seja iniciada a persecução pnal pelo Ministério Público, titular do direito de ação penal pública. (...) Por todo o exposto, inclinando-se ao posicionamento doutrinário que equipara a quebra do sigilo telefônico a de dados e vislumbrando o
fumus boni iures
na medida, entendo que o pleito merece procedência.

Por sinal, constata-se que o decreto preventivo do coacto já foi analisado no julgamento da impetração antecedente (HC nº
0800022-63.2020.8.14.0000
), tendo esta Eg. Seção de Direito Penal entendido pela sua motivação idônea e consequente legalidade, denegando a Ordem por unanimidade. Além disso, a prisão do paciente decorre de novo título judicial, qual seja a sentença penal condenatória, proferida no dia
23/03/20
, a qual condenou o coacto
à pena de 10 (dez) anos de reclusão, e 1400 dias-multa, em regime inicial fechado,
pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, negando-lhe, o magistrado, o direito de recorrer em liberdade, ao entender que permanecem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, conforme decisões denegatórias inseridas nos autos, não havendo que se falar, portanto, em ilegalidade da custódia.

Ademais, observa-se que a tese de precariedade da interceptação telefônica foi debatida em outros momentos, a exemplo do que restou firmado no próprio édito condenatório:

(...) A defesa de
Imajackson
requereu a exclusão do inquérito, a nulidade da interceptação telefônica, e como teses subsidiárias, o reconhecimento da
confissão
e absolvição pelo crime do
art. 35 da Lei 11.343/06
(fl. 431/445).

Como é cediço, a inviolabilidade do sigilo de dados e comunicações telefônicas, apesar de ser direito fundamental previsto no
art. 5º, XII, da Constituição Federal
, não é absoluto, de modo que pode ser mitigado para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, mediante ordem judicial e nos limites estabelecidos na legislação.

In casu
, existem indícios da prática do tráfico de drogas e associação para o tráfico por parte dos denunciados, ambos os crimes punidos com pena de reclusão, o que encontra respaldo no
art. 2º, III, da Lei 9.296⁄1996.

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 2º, II, da Lei n. 9.296/1996, não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando a prova puder ser feita por outros meios disponíveis. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem demonstrou validamente a necessidade de interceptação telefônica, pois,
além de haver fortes indícios da prática do tráfico de entorpecentes pelo réu, o monitoramento presencial das ações criminosas realizadas era de difícil execução, haja vista o intenso comércio de drogas via conversas telefônicas e a falta de efetivo policial e material necessário para o acompanhamento da atividade delitiva
. 3.
É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, em se tratando alegada violação ao art. 2º, II, da Lei n. 9.296/1996, cabe a defesa demonstrar se realmente haviam outros meios de provas disponíveis para a apuração dos fatos ao tempo do requerimento da quebra do sigilo telefônico, o que não ocorreu na espécie
. 4. Agravo regimental não provido”. (STJ - AgRg no AREsp: 830337 SC 2015/0321746-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2019)

De mais a mais, é importante salientar que o crime de associação para o tráfico é de difícil demonstração, motivo pelo qual não é possível ser demonstrada de outra maneira senão pela captação de conversas telefônicas e quebra de dados, o que evidenciou a ligação entre os acusados.

Os parcos recursos humanos que dispõem a Polícia Judiciária torna irrazoável que lhe exija a designação de agentes para realizar campanas por diversos dias e à espera de uma oportunidade de interromper a ação delitiva, em detrimento das demais demandas urgentes da segurança pública.

Agentes e usuários de drogas se utilizam de telefone e de códigos para comercializar e usar entorpecentes, tornando difícil o monitoramento presencial das ações realizadas, até porque a polícia não dispõe de pessoal e material necessário para a investigação contínua de um determinado fato. Assim, o uso de ferramentas de tecnologia é também um novo elemento no processo penal. Pela natureza clandestina dos delitos em análise não haveria disponibilidade de outro método menos danoso para obter os elementos de prova capturados por meio da interceptação telefônica e quebra de dados do aparelho celular apreendido nos autos, o que justificou o deferimento do pleito. A quebra do sigilo telefônico, autorizada judicialmente, possibilitou a coleta de provas que ratificou o
modus operandi
dos acusados, os quais tentavam dissimular o uso de palavras, que se referiam diretamente ao entorpecente, para realizar o comércio espúrio na modalidade "
tele-entrega
", conforme se depreendem nas transcrições à fl. 382/393. Desse modo, não há falar em nulidade das preliminares supracitadas acima, razão pela qual afasto-as.

Por fim, verifica-se, ainda, que a defesa de
Imajackson
pleiteou a separação processual dos feitos e falta de conexão entre os fatos descritos nas denúncias, por acreditar que se tratam de fatos diversos e não guardam elo de si. Como já demonstrado acima, as investigações iniciaram após a prisão em flagrante da acusada
Flávia Camila dos Santos Portilho,
oportunidade em que foram apreendidos dois aparelhos celulares. A partir dessa diligência, a autoridade policial representou pela quebra de dados dos celulares, o que foi deferido por este juízo. No ínterim das investigações, observou-se a ligação do casal
Marcos e Flávia,
supostos distribuidores do material entorpecente, com os denunciados
Imajackson e Eduardo,
supostos fornecedores da droga. Além disso, o denunciado
Imajackson
contava com a colaboração do acusado
Josuel,
o qual trabalhava em uma borracharia nesta cidade e vendia o entorpecente aos caminhoneiros que ali se encontravam, assim como atendia os clientes encaminhados por
Imajackson.
Dessa forma, verifica-se que as ações delitivas foram cometidas em concurso de pessoas, porém em tempo e local diversos.
A modalidade possui previsão no artigo 76 do CPP e “
exige que várias pessoas estejam ligadas entre si por um liame subjetivo, ou seja, que haja entre elas um concerto prévio, a vontade livre e consciente de, unidas pelo mesmo propósito, praticar crimes. Trata-se de concurso de agentes
(...) Nesse caso, não serão instaurados quatro processos, um para cada integrante do grupo. Haverá um único processo, apurando a conduta de todos (art. 79 do CPP), mesmo que os crimes sejam praticados em lugar e tempo diferentes. Na conexão intersubjetiva concursal o único nexo existente é o concerto anterior entre os autores” (In: RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. – 27. ed. – São Paulo: Atlas, 2019. 610 p.). (...)
Diante disso, rejeito tal preliminar, eis que não há falar em separação processual e falta de conexão entre os fatos e os denunciados, conforme demonstrado acima. (...)

A atribuição inicial se valeu de elementos colhidos sem o contraditório, no auto de inquérito policial. Em juízo, respeitadas todas as garantias constitucionais do devido processo legal, os dados indiciários se converteram em provas suficientes à procedência do pedido, como adiante se demonstrará. Pelas provas apresentadas em juízo, não há dúvida do acontecimento fático detalhado pelas testemunhas ministeriais, o que, por si só, dispensa maiores ilações. (...) Desse modo, inexistem dúvidas da configuração do tipo dos
arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06
. Houve a apreensão de droga na residência da acusada
Flávia
e os testemunhos são suficientes a justificar o decreto condenatório. As provas são rígidas e a materialidade se encontra presente no laudo definitivo à fl. 420/421. (...) Quanto ao crime do art.
35 da Lei 11.343/06,
foi demonstrado o vínculo associativo entre os acusados de forma estável e permanente, eis que realizavam a comercialização e entrega da substância entorpecente, assim como possuíam um local próprio para tal finalidade, ou seja, a borracharia em que
Josuel
trabalhava, conforme relatado pelas testemunhas.

Em acréscimo a esse entendimento, verifica-se que houve considerável apreensão de drogas (39 embrulhos de “
cocaína”,
03 pedras de “
oxi
”, além de apetrechos, tais como embalagens plásticas, tesouras e uma balança de precisão), fatores em que demonstram o intento dos denunciados em praticarem o
crime de tráfico de drogas
.

Diante disso, os acusados incorreram nas penas dos
arts. 33, caput e 35 da Lei 11.343/06
, em evidente concurso material. (...) Por todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva de fl. 02/ 04 e 233/243 para
CONDENAR
os acusados
IMAJACKSON SOUSA SAMINES, EDUARDO SIQUEIRA DOS REIS, JOSUEL PIEDADE CONCEIÇÃO e FLÁVIA CAMILA DOS SANTOS PORTILHO
devidamente qualificados, nos delitos dos art.
33, caput e 35, ambos da Lei 11.343/06.”

É cediço que a Lei nº 9.296/1996, prevê requisitos taxativos para o deferimento da quebra de sigilo telefônico, quais sejam, ordem emanada do juiz competente para ação principal; indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal; impossibilidade de a prova ser feita por outros meios disponíveis; o fato investigado se constituir em infração punida com pena de reclusão; e existência de investigação criminal ou instrução processual penal.

Da análise dos autos, verifico que o pronunciamento judicial anexado à presente impetração indica que a interceptação telefônica foi deferida por ordem de juiz competente, com motivação adequada aos comandos do artigo 5º da Lei n. 9.296/1996 e do artigo 93, IX, da Constituição Federal/88, respeitando os requisitos previstos em lei. Assim, não observo flagrante ilegalidade capaz de ensejar a nulidade das provas obtidas por monitoramento telefônico, tampouco das provas derivadas dos resultados da interceptação.

Outrossim, é sabido que tanto a doutrina quanto a jurisprudência admitem o aproveitamento do resultado da interceptação em processo ou investigação diversos daquele para o qual a ordem foi dada (Ada Pellegrini Grinover, Antonio Scarance Fernandes e Antônio Magalhães Gomes Filho, As nulidades no processo penal, RT, 7ª edição, p. 187.), vale dizer, as gravações podem ser utilizadas como prova de outros fatos, bastando que se relacionem com o primeiro (concurso, conexão, continência) e que a infração possa ser objeto de interceptação, ou seja, não se encontre entre as proibições do artigo 2° da Lei n° 9.296/96, o que, não é o caso dos autos. Assim, é perfeitamente admissível que a interceptação telefônica se inicie com um suspeito e apure fatos envolvendo terceiros que se utilizem da mesma linha interceptada, a alcançar a participação de qualquer interlocutor no fato que está sendo apurado e não apenas aquele que justificou a providência. No mesmo sentido, a melhor: “a solução deve ser no sentido da admissão dos elementos obtidos, desde que ligados ao fato que está sendo investigado, até porque o mencionado parágrafo único do artigo 2° admite autorização mesmo nos casos em que não tenha sido possível a indicação e qualificação dos investigados” (Idem, ibidem, p. 188.). Desse modo, caso se constate na regular interceptação outro crime ou outras pessoas envolvidas, e em se tratando de crimes de ação pública, estará a autoridade policial obrigada a investigar os fatos, conforme dispõe o art. 60 do CPP.

Ainda que assim não fosse, não há qualquer dado concreto e inequívoco que comprove os fundamentos da impetração relativamente à suposta ilegalidade das interceptações telefônicas realizadas nos autos da ação penal, em especial quanto à suposta ausência de indícios de participação do paciente, ou da promoção prospectiva, descabendo, assim, em sede de
habeas corpus
, a realização de uma análise probatória mais acurada. Com efeito, o
writ
, por ser de procedimento especial, requer do interessado a demonstração imediata do seu direito, incluindo o conjunto probatório necessário à instrução do pedido. Vale ressaltar, também, que o paciente interpôs recentemente recurso de apelação, o qual ainda se encontra em tramitação, portanto, pendente de julgamento, quando poderá ocorrer nova discussão acerca do tema em caso de eventual arguição e conhecimento do recurso.

No mesmo diapasão, entendimento da jurisprudência pátria,
verbis
:

“HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE CONCEDEU A QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO DO CELULAR DO PACIENTE. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA LEI Nº 9.296/1996. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO MAGISTRADO A QUO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. 1. A Lei nº 9.296/1996, prevê requisitos taxativos para a concessão da quebra de sigilo telefônico, quais sejam, ordem emanada do juiz competente para ação principal; indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal; impossibilidade de a prova ser feita por outros meios disponíveis; o fato investigado se constituir em infração punida com pena de reclusão; e, existência de investigação criminal ou instrução processual penal. Verifico que o pronunciamento judicial anexado aos presentes autos indica que a interceptação telefônica fora deferida por ordem do juiz competente, com motivação adequada aos comandos do artigo 5º da Lei n. 9.296/1996 e do artigo 93, IX, da Constituição Federal/88, respeitando os requisitos previstos em Lei. Assim, não observo flagrante ilegalidade capaz de ensejar a nulidade das provas obtidas por monitoramento telefônico, tampouco das provas derivadas dos resultados da interceptação; 5. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2399196, 2399196, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-10-29, Publicado em 2019-11-04)”.

“HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO ANACONDA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGAÇÃO DE SUPOSTO ANONIMATO. INVESTIGAÇÃO POR PROSPECÇÃO. VÍCIOS REBATIDOS EFICIENTEMENTE PELO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. LIMITAÇÃO DA VIA ESTREITA. Não havendo qualquer dado concreto e inequívoco que demonstre a lisura dos fundamentos da impetração relativamente ao anonimato dos indícios de participação do Paciente, bem assim, da promoção prospectiva da investigação, por sinal, temas eficientemente rebatidos no acórdão condenatório, descabe a discussão em sede de habeas corpus, porquanto necessária acurada análise probatória. Controvérsia que envolva a condição de saúde do réu, em torno de doença grave, deve ser submetida ao Juízo de origem, único capaz de promover o atendimento da pretensão da defesa. Ordem denegada, prejudicado o HC 43918/SP.” (HC 39.316/SP, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2005, DJ 15/08/2005, p. 337).

Dessa forma, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço e denego
a Ordem impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 12 de maio de 2020.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/05/2020